Tribunal: TJDFT
Processo: 0736923-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736923-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE MIRAMAR FERREIRA REU: JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA D E S P A C H O Intime-se o autor, por publicação, e pessoalmente, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Expeça-se Mandado. Desembargador Eustáquio de Castro Relator